Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 178150968, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720859-21.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que rejeitou o pedido de antecipação de tutela da agravante/autora para que fosse determinado ao réu que limite os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Em suas razões recursais (ID 54302787), a agravante/autora afirma, em síntese, que a ação na origem se trata de uma obrigação de fazer, acompanhada de um pedido de urgência, para limitar os descontos feitos pelo Agravado a 30%, enquadrando o caso no contexto de superendividamento. Relata que é funcionária pública aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que recorreu a empréstimos consignados junto ao Banco agravado, devido a problemas de saúde e compromissos mensais básicos. Sustenta que os descontos realizados pelo requerido, que ultrapassam 70% dos rendimentos da autora, comprometem sua capacidade de sustento e a de sua família, sendo que apesar das tentativas de renegociação, o agravado se recusa a chegar a um acordo, violando assim o princípio da dignidade humana, em face dos descontos abusivos. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência, para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da agravante/autora, retirados os descontos compulsórios, até a realização da repactuação das dívidas. Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido acima realizado, o deferimento do pedido de cancelamento dos descontos realizado em conta corrente, com base na resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, Capítulo IV, Art. 6o, do BACEN e, em caso de atendimento desse pedido, que as instituições financeiras agravadas sejam impedidas de negativar o nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, até o momento da realização da repactuação das dívidas. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 159745021, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de deferimento de tutela de urgência, para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da agravante/autora, retirados os descontos compulsórios, até a realização da repactuação das dívidas. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.